Tribunal: TJSP
Processo: 2257425-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA RECUSA DA EXEQUENTE. 1. Pretensão voltada à reforma de decisão cujo d. prolator determinou penhora de ativos financeiros levada a efeito em razão da recusa da exequente dos bens que a executada nomeou à penhora pela.
2. Possibilidade: recusa da exequente condiz com a norma legal estabelecida. Nomeação de bens e a precedente oferta, hão de observar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA RECUSA DA EXEQUENTE. 1. Pretensão voltada à reforma de decisão cujo d. prolator determinou penhora de ativos financeiros levada a efeito em razão da recusa da exequente dos bens que a executada nomeou à penhora pela.
2. Possibilidade: recusa da exequente condiz com a norma legal estabelecida. Nomeação de bens e a precedente oferta, hão de observar a ordem legal de preferência. Para a efetividade do ato processual produzido em fase de execução não basta invocação genérica do princípio da menor onerosidade que é asserção vencível se houver recusa fundamentada, como se apresenta no caso presente. (Recurso Especial no 1.337.790/PR). Decisão mantida.
Recurso desprovido.